Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE IPTU. IMÓVEIS DO TIPO “FLAT”. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SOB A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL EDIFICADO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA INDIVIDUALIZADA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO (Decreto 28.445/2007, art. 15, II, “b”, §§ 6o e ss). INVIABILIDADE DE SE EMPRESTAR INTERPRETAÇÃO NÃO RESTRITIVA PARA O FIM DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE EXIGIDO PELA NORMA. CONDUTA ADMINISTRATIVA PAUTADA NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O ora recorrente ajuizou a presente demanda em que postulou [...] a redução de alíquota do IPTU de 1% para 0,3% para imóvel edificado como comercial e utilizado exclusivamente como residencial, de sua propriedade aqui discutida, localizado no mesmo endereço de seu domicílio e de sua família (...) inscrita, para meios fiscais no GDF sob o no. 48645826, e as consequências dele advindas como os atos administrativos de atualização da inscrição do imóvel com as informações, anulação da decisão do ato administrativo que indeferiu o pleito, lançamentos e demais necessárias a cumprir o ato [...].

II. E intimado para esclarecimentos, o requerente informou que [...] Não pretende obter a restituição de valores pagos a título de IPTU com base na alíquota de 1%, anteriores a distribuição da presente ação - 12/01/2022; (...) b) Conforme a exordial, requer que seja aplicado os efeitos da redução da alíquota de 1% para 0,03% a partir do IPTU do corrente ano de 2022, em diante, que ainda está no prazo para pagamento. Observando que tal valor - devido - conforme o valor da Base de cálculo que é de R$ 66.377,57, seria na alíquota de 0,03% no total de R$ 199,13; c) que seja retificado o lançamento do IPTU, inclusive com novo prazo para pagamento, caso a ação seja concluída após o vencimento e para isso seja determinada a suspensão do prazo [...].

III. Para tanto, sustenta que, em 11.10.2022 (antes do vencimento da primeira parcela), teria informado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que o imóvel, situado no Setor Hoteleiro de Taguatinga-DF, edificado como “comercial”, seria de uso exclusivamente residencial/domiciliar, conforme especificado na convenção do Condomínio (“o empreendimento imobiliário denominado “Edifício Golden Taguatinga Flat” é um condomínio composto por unidades autônomas residenciais”).

IV. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência. Alegações recursais centradas: (a) na suficiência do valor probatório da Convenção de Condomínio de 2004 à demonstração de se tratar de imóvel de uso exclusivamente residencial; (b) o recorrente apresentou quadro com a listagem de todas as unidades de uso residencial, incluída aquela que é objeto da presente demanda; (c) cumprimento dos requisitos legais (formais e materiais) à redução da alíquota.

V. Em contrarrazões ao recurso, o DISTRITO FEDERAL ratifica a tese defensiva, ao afirmar que [...] O autor alega que lhe foi negado o benefício por não ter juntado a conta de energia individualizada, mas que não existe conta separada para as unidades por ser o valor embutido na mensalidade. Para casos como o do autor, o Decreto Distrital no 28.445/2007 prevê a possibilidade de o contribuinte apresentar declaração do condomínio de que o imóvel possui destinação exclusivamente residencial ou, ao menos, informação consolidada com o número das unidades que são utilizadas para fins residenciais. As declarações acostadas pelo autor ao ID 1126888882, 112688885, 112688886, 112688887 e 112688, por seu turno, não atendem ao disposto no decreto, pois não identificam o número da unidade do como autor como sendo de uso residencial, mas, tão somente, que o autor é proprietário daquela unidade. Ressalta-se que o Decreto Distrital no 28.445/2007 fala em declaração do condomínio regularmente constituído de que o imóvel em questão tem utilização exclusivamente residencial ou informação consolidada das unidades flats utilizadas para fins residenciais, identificando, no mínimo, o número da unidade, ou seja, é preciso que se tenha um documento emitido pelo condomínio que diga que aquela determinada unidade é utilizada para fins residenciais. Em outras palavras, caberia ao contribuinte ter apresentado uma declaração do condomínio que, expressamente, dissesse ser sua unidade destinada a fins residenciais ou uma declaração contendo todas as unidades utilizadas para fins residenciais e com o número da unidade do autor. Nenhum dos documentos juntados pelo requerente traz tais informações. Por outro lado, o requerente não demonstrou impedimento em obter tal declaração. Assim, agiu corretamente o Fisco ao negar o benefício da redução de alíquota de IPTU [...].

VI. Conforme expressa dicção do Decreto 28.445/2007: Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal; III - 0,30% (trinta centésimos por cento) para: a) imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais, conforme estabelecido na legislação específica; b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o ao 9o deste artigo. (Redação dada pelo Decreto no 28.817, de 29.02.2008 - Efeitos a partir de 03.03.2008) (...) § 4o Fica assegurada a retificação do valor do imposto desde que o contribuinte prove, até a data de vencimento da primeira parcela: I - ser o imóvel portador do alvará de construção a que se refere a alínea "b" do inciso II deste artigo, expedido até o último dia útil do ano anterior. II - haver sido expedida, relativamente ao imóvel, a carta de "habite-se" especificada no inciso III do § 1o deste artigo. § 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso II deste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimento com declaração de que ele e seu cônjuge, quando for o caso, não possuam outro imóvel residencial no Distrito Federal. § 6o Para efeitos da alínea "b" do inciso III deste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimento nas agências de atendimento da receita, instruído com cópia da conta de energia elétrica ou declaração da CEB que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos 3 (três) meses da data do requerimento. § 7o Deixando o imóvel de ter utilização exclusivamente residencial, o contribuinte deverá comunicar o fato a Subsecretaria da Receita, no prazo de trinta dias da ocorrência. § 8o A falta de comunicação de mudança na utilização do imóvel no prazo previsto no parágrafo anterior implica presunção relativa de que a mudança ocorreu na data do primeiro lançamento em que o contribuinte foi beneficiado com a redução de alíquota, e acarretará a perda do benefício, retroativa à data da concessão, com a aplicação das penalidades previstas em lei. § 9o Na impossibilidade de cumprimento do disposto no § 6o, em se tratando de imóveis do tipo flat, quando integrante de condomínios para os quais inexista conta de energia elétrica individualizada, o contribuinte, a fim de atualizar o cadastro e usufruir da alíquota de 0,3%, poderá apresentar requerimento ou reclamação nas Agências de Atendimento da Receita instruído com declaração do condomínio regularmente constituído de que o imóvel em questão tem utilização exclusivamente residencial. (NR) (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto no 28.831, de 06.03.2008, DO DF de 07.03.2008); § 10 Alternativamente à hipótese do parágrafo anterior, poderá o condomínio regularmente constituído apresentar junto às Agências de Atendimento da Receita declaração ou reclamação que apresente informação consolidada das unidades flats utilizadas para fins residenciais, identificando, no mínimo, o número da unidade. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto no 28.831, de 06.03.2008, DO DF de 07.03.2008) (realces não constantes no original).

VII. AreduçãodealíquotadeIPTUprevista no art. 15, II, b, do Decreto Distrital n. 28.445/07 pressupõe prévio requerimento administrativo do contribuinte nos termos da Portaria SEF n. 168/10, a qual ratifica a exigência legal: de apresentação de cópia da conta de energia elétrica ou declaração da Companhia Energética de Brasília - CEB, que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos três meses anteriores à data do requerimento ou, na hipótese de impossibilidade, em se tratando de imóveis do tipo “flat”, quando integrante de condomínio para o qual inexista conta de energia elétrica individualizada, poderá ser apresentada declaração do condomínio, regularmente constituído, de que o imóvel em questão tem utilização exclusivamente residencial ou, alternativamente, poderá o condomínio, regularmente constituído, apresentar informação consolidada das unidades tipo flat utilizadas para fins residenciais, identificando, no mínimo, o número da unidade (art. 1o, III e §§ 4o e 5o).

VIII. No caso concreto, verifica-se que: (a) o requerente adquiriu o imóvel em 14.10.2020 (ID 35511705); (b) nos anos de 2021 e 2022 foi aplicada a alíquota de 1% sobre o imóvel situado no Setor Hoteleiro de Taguatinga, Projeção “ (ID35511962) e (c) em 11.10.2022, o proprietário solicitou à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a redução da alíquota do imóvel, o qual seria destinado exclusivamente ao uso residencial/domiciliar; (c) o pedido administrativo para redução da alíquota (protocolizado em 11.1o,2021) foi encerrado, sob o fundamento de ausência de comprovação quanto ao cumprimento da exigência legal especificada na alínea b do inciso III do art. 15 do Decreto no 28.445/2007 : “ b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o ao 9o deste artigo. (Redação dada pelo Decreto no 28.817, de 29.02.2008 - Efeitos a partir de 03.03.2008) § 6o Para efeitos da alínea "b" do inciso III deste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimento nas agências de atendimento da receita, instruído com cópia da conta de energia elétrica ou declaração da CEB que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos 3 (três) meses da data do requerimento (ID 35511704-p.02).

IX. Não demonstrada a ilegalidade ou incorreção no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no ano de 2022, uma vez que, a par do pedido de redução da alíquota ter sido formulado após o lançamento anual do imposto (11.10.2022), é de se destacar que: (a) a alíquota aplicada desde a aquisição do imóvel teria sido de 1% (um por cento), referente a imóvel não residencial, edificado ou imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal; (b) a Convenção de Condomínio (lavrada em 2004) não supre a exigência legal (declaração do condomínio, regularmente constituído, de que o imóvel em questão tem utilização exclusivamente residencial ou, alternativamente, poderá o condomínio, regularmente constituído, apresentar informação consolidada das unidades tipo flat utilizadas para fins residenciais, identificando, no mínimo, o número da unidade - art. 1o, III e §§ 4o e 5o), notadamente porque, conforme bem salientado na sentença, o requerente não demonstrou impedimento em obter tal declaração; (c) inviabilidade de se emprestar interpretação não restritiva para alterar exigência legal à concessão de redução de alíquota tributária, pena de indevida ingerência do Poder Judiciário na conduta administrativa, pautada na legalidade estrita.

X. Desse modo, impositiva a confirmação da sentença de improcedência, sem prejuízo de eventual formulação de novo pedido administrativo, devidamente instruído, para eventual reapreciação pelo órgão competente.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus sólidos fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa para a base de cálculo da verba sucumbencial.